Tribunal: STF
Processo: HC 83921
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. INOBSERVÂNCIA DE
FORMALIDADES. TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS. CONTAMINAÇÃO
DAS PROVAS SUBSEQÜENTES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVA
AUTÔNOMA.
1.      Eventuais vícios do inquérito policial não contaminam
a ação penal. O reconhecimento fotográfico, procedido na fase
inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de
Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório
coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório.
Inaplicabilidade da teoria da árvore dos frutos envenenados (fruits
of the poisonous tree). Sentença condenatória embasada em provas
autônomas produzidas em juízo.
2.      Pretensão de reexame da matéria
fático-probatória. Inviabilidade do writ.
        Ordem denegada.